Tribunal: TJBA
Processo: 0528792-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528792-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUBEM PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cabível a utilização de ação de conhecimento para pleitear a baixa de gravame e reparação por danos morais decorrentes de descumprimento de obrigação assumida em acordo extrajudicial, configurando nova pretensão fundada em fato gerador diverso da ação originária.

2. Configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a manutenção de gravame sobre veículo após a quitação integral do contrato de financiamento, ensejando reparação por danos morais.

3. O dano moral, nesses casos, prescinde de comprovação específica, por decorrer do próprio ilícito (dano
in re ipsa
), uma vez que a restrição indevida impede a livre disposição de bem de propriedade da consumidora.

4. O valor fixado a título de compensação por dano moral (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

5. Correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde a citação, conforme orientação jurisprudencial consolidada (Súmula 362/STJ).

Recurso conhecido e não provido
. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0528792-93.2017.8.05.0001, sendo apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelada,
ROSEANE LOPES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25